Tribunal: TJMT
Processo: 1008646-96.2021.8.11.0055
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008646-96.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[C. G. DE MORAES - ME - CNPJ: 19.562.492/0001-37 (APELANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), TELEVISAO CIDADE VERDE S/A - CNPJ: 24.964.108/0001-62 (APELANTE), MARIA DA GLORIA CARMO CARVALHO - CPF: 274.890.861-91 (ADVOGADO), ADRIANA OLIVEIRA SENA - CPF: 036.914.571-26 (APELADO), KESSILA RODRIGUES LOPES - CPF: 018.291.131-43 (ADVOGADO), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), ISABELLE VACCARI RIGUI - CPF: 054.631.041-90 (ADVOGADO), CR COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA. (FOLHAMAX) (TERCEIRO INTERESSADO), C. G. DE MORAES - ME - CNPJ: 19.562.492/0001-37 (APELADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), MARIA DA GLORIA CARMO CARVALHO - CPF: 274.890.861-91 (ADVOGADO), TELEVISAO CIDADE VERDE S/A - CNPJ: 24.964.108/0001-62 (APELADO), ADRIANA OLIVEIRA SENA - CPF: 036.914.571-26 (APELANTE), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VEICULAÇÃO DE REPORTAGEM INVERÍDICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO DE CADA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE DANO MORAL - INSURGÊNCIA RECURSAL DE AMBAS AS PARTES – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – REJEITADO – PARTE AUTORA REQUER A MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – REQUERIDAS PLEITEIAM A REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO –
RECURSO DOS REQUERIDOS PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

Configura ato ilícito, gerador de dano moral indenizável, a publicação de matéria jornalística que, excedendo de forma culposa os limites do direito de informação – seja por negligência na investigação, de imprudência na escolha da forma de transmissão da notícia, ou até mesmo de intenção de praticar ofensa à honra – veicula narrativa fática dissociada da realidade dos fatos, contendo falsa imputação de prática de crime, ainda que posteriormente retratada. (TJMT, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1002629-20.2019.8.11.0021, RELATORA: DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, JULGADO EM 17/04/2024).

Considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, tenho que o valor da condenação, fixada na origem em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada empresa requerida, deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Majoro os honorários advocatícios em favor das empresas requeridas em 4%, sendo devido 2% para cada uma. Entretanto, a cobrança desse valor resta suspensa, tendo em que vista que a parte autora é detentora de justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de
Apelação Cível interposta por ambas às partes contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT, na Ação de Reparação de Dano Moral em Razão de Publicações Ofensivas em Rede Social, no 1008646-96.2021.8.11.0055, proposta por
ADRIANA OLIVEIRA SENA
, em desfavor de
C. G. DE MORAES–ME
e
TELEVISAO CIDADE VERDE S/A
.

Na origem, que autora afirmou que foi surpreendida com noticia vinculando a sua imagem a uma golpista que aplicava golpes na cidade de Tangara da Serra-MT.

Afirmou que as requeridas veicularam reportagem aduzindo que a golpista usa três documentos de identificação diferentes, sendo que em determinado momento mostra a CNH da Requerente, alegando que ser a Autora a golpista, e divulgando seus dados completos, como nome, CPF, número de RG, nomes dos pais e data de nascimento.

Aduziu que a reportagem deixou de se ater ao caráter informativo, transcendeu a liberdade de manifestação para propagar falsas informações de cunho criminoso, atingindo a honra e a imagem do autor.

Requereu o deferimento de tutela de urgência para exclusão da reportagem, e a concessão da gratuidade de justiça.

Por fim, requereu a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização a titulo de danos mortais, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

O juiz a quo concedeu a gratuidade de justiça, e deferiu a tutela de urgência (id. 191068711).

Apresentada contestação, as empresa requeridas rechaçaram os argumentos da inicial.

Após analise dos autos, o MM. Juiz a quo reconheceu o excesso da vinculação das noticias, e condenou cada empresa requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção a partir do arbitramento, e com juros a partir do ato lesivo.

Decretou a reciprocidade das custas processuais, condenando a autora ao pagamento de 50%, e cada um dos requeridos ao pagamento 25%.

Arbitrou os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa, 80% para a parte autora e 20% para os requeridos.

Inconformadas com a sentença, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

Recurso interposto por FOLHAMAX
(id. 191068767), argumentando sobre o direito à difusão de informações, e como direito fundamental.

Aduziu que a matéria veiculada traz fatos extraídos por depoimento de vítimas que foram entrevistadas pelo “Programa Olho Vivo na Cidade/TV Cidade Verde” que contaram detalhes dos golpes, sendo registradas as ocorrências e a Polícia Civil investiga o caso.

Que o objeto principal da notícia consiste na informação sobre a mulher que aplicava golpes com o documento da apelada, não havendo em momento algum houve qualquer comentário, critica que maculasse a honra da apelada.

Ainda, que o boletim de ocorrência do extravio/furto da CNH da apelante só foi feito após a distribuição da presenta ação.

Com tais considerações, requereu a reforma da sentença, julgando improcedentes os pedidos da inicial.

Alternativamente, requereu a redução do quanto indenizatório.

Recurso interposto por TV CIDADE VERDE S/A
(id. 191068776), argumentou que apenas noticiou os fatos com base em informações fornecidas por fontes confiáveis, no caso, as vítimas do crime.

Afirmou que, no momento da reportagem, tanto o jornal quanto as vítimas e a sociedade desconheciam que a Apelada não era a pessoa indicada na matéria.

Ressaltou que a exibição da imagem ocorreu devido a um equívoco, já que as vítimas indicaram a Apelada como responsável pela fraude, apresentando inclusive seu documento pessoal.

No entanto, assim que a verdadeira identidade do estelionatário foi descoberta, o jornal prontamente corrigiu a matéria.

Com tais considerações, requereu a reforma da sentença, julgando improcedentes os pedidos da inicial;

Alternativamente, requereu a redução do quanto indenizatório.

Recurso interposto por ADRIANA OLIVEIRA SENA
(id. 191068784), requerendo a majoração do quantum indenizatório, aduzindo que as matérias inverídicas, com a CNH da requerente, foram vastamente reproduzidas nas redes sociais.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos recursos adversos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

No caso, tem-se que a exibição da imagem da autora através de seu documento pessoal pela TV Cidade Verde e pela FolhaMax é fato incontroverso nos autos, cingindo-se a controvérsia, portanto, a verificar se tal exposição possuiu o condão de macular a honra e boa fama da autora ao associar sua imagem a possível prática criminosa;

O acesso à informação, sendo um direito garantido constitucionalmente, tem como consectário lógico a liberdade de expressão das atividades de comunicação, independentemente de censura ou licença (CF, artigos 5o, incisos IX e XIV e 220, §§ 1o e 2o).

Por outro lado, também constitui direito fundamental do cidadão a inviolabilidade da sua intimidade, da honra e da imagem, sendo assegurado também o direito a indenização pelos danos materiais e morais decorrentes de sua violação (CF, artigo 5o, inciso X).

Dessa forma, considerando que a ordem jurídica constitui um sistema unitário e harmônico, o julgador deve sempre procurar uma solução ponderada e equilibrada quando se deparar com uma situação que possa configurar um confronto entre o direito de liberdade de expressão do pensamento e da informação e o direito à inviolabilidade dos atributos da personalidade da pessoa.

Feitas essas considerações, importante trazer à colação excerto da abalizada fundamentação da sentença, que bem vivencia o fato em si e sua repercussão na comunidade local:

“Conforme “print” de trecho da matéria jornalística (id. 66208115), tanto a TV Cidade Verde quanto a FolhaMax reproduziram imagem da CNH da autora, apreendida como suspeita dos crimes veiculando a seguinte mensagem: “Mulher é procurada por aplicar golpes: Ela sai com homens e fotografa os cartões bancáros”. Já a FolhaMax veiculou a mesma imagem com o seguinte título: “’Musa’ seduz homens e fotografa cartões para aplicar golpes em MT” (id. 66208115).

Peço vênia para copilar os prints de imagens supramencionados pela sentença.

Assim, em que pesem as argumentações das empresas requeridas, da analise dos autos, resta evidente que a reportagem extrapolou o mero caráter informativo, vinculando informações falsas e desassociadas da investigação, e induzindo os telespectadores a pensarem que a autora era a golpista procurada pela policia.

Logo, restou incontroverso nos autos que as requeridas divulgaram notícia inverídica, denegrindo a imagem da autora, expondo sua honra objetiva, consistente no respeito e consideração que a sociedade lhe dispensa.

Ora, a imprensa em qualquer de sua modalidade, não pode ser utilizada para fins que ultrapassem a sua finalidade de informar, devendo ser coibido o abuso de direito; notadamente quando implicar ofensa aos direitos de personalidade de outrem, como ocorreu na espécie dos autos, sendo certo que cabia as empresas requeridas observarem com a necessária acuidade o conteúdo das informações publicadas, evitando dessa forma o sensacionalismo.

Dessa forma, restou demonstrado o prejuízo da parte autora junto à sociedade, razão pela qual, a condenação referente ao dano moral deve ser mantida.

Nesse sentido, colaciono julgado do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. IMAGEM. IMPRENSA. PROGRAMA JORNALÍSTICO. DEVER DE INFORMAÇÃO. LIBERDADE DE IMPRENSA. LIMITES. ATO ILÍCITO. COMPROVAÇÃO. REPORTAGEM COM CONTEÚDO OFENSIVO. REGULAR EXERCÍCIO DE DIREITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMISSORA E DOS JORNALISTAS. SÚMULA No 221⁄STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS CÍVEL E CRIMINAL. QUANTIFICAÇÃO DO DANO EXTRAPATRIMONIAL. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA No 7⁄STJ.

1. Enquanto projeção da liberdade de manifestação de pensamento, a liberdade de imprensa não se restringe aos direitos de informar e de buscar informação, mas abarca outros que lhes são correlatos, tais como os direitos à crítica e à opinião. Por não possuir caráter absoluto, encontra limitação no interesse público e nos direitos da personalidade, notadamente à imagem e à honra, das pessoas sobre as quais se noticia.

2. Diferentemente da imprensa escrita, a radiodifusão consiste em concessão de serviço público, sujeito a regime constitucional específico, que determina que a produção e a programação das emissoras de rádio e televisão devem observar, entre outros princípios, o respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família (art. 221, IV, da CF).

3. A liberdade de radiodifusão não impede a punição por abusos no seu exercício, como previsto no Código Brasileiro de Telecomunicações, em disposição recepcionada pela nova ordem constitucional (art. 52 da Lei no 4.117⁄1962) .

4. Em se tratando de matéria veiculada pela imprensa, a responsabilidade civil por danos morais exsurge quando fica evidenciada a intenção de injuriar, difamar ou caluniar terceiro.

5. No caso vertente, a confirmação do entendimento das instâncias ordinárias quanto ao dever de indenizar não demanda o reexame do conjunto probatório, mas apenas a sua valoração jurídica, pois os fatos não são controvertidos.

6. Não configura regular exercício de direito de imprensa, para os fins do art. 188, I, do CC⁄2002, reportagem televisiva que contém comentários ofensivos e desnecessários ao dever de informar, apresenta julgamento de conduta de cunho sensacionalista, além de explorar abusivamente dado inverídico relativo à embriaguez na condução de veículo automotor, em manifesta violação da honra e da imagem pessoal das recorridas.

(...)

15. Recursos especiais não providos.

(RESP 1652588 SP 2016/0012863-4, TERCEIRA TURMA, RELATOR: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, JULGADO EM 26/09/2017).

Por fim
, quanto ao pedido de alteração do quantum indenizatório, formulado por todas as partes.

Esclareço que o ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Perfilho da bem colocada fundamentação da sentença recorrida de que os fatos praticados pelos réus em conjunto, sem dúvida ocasionaram grave violação aos direitos da personalidade do autor.

Nesse sentido, colaciono a seguinte Jurisprudência do TJMT:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - OFENSA À HONRA E VIOLAÇÃO AO DIREITO DE IMAGEM POR MEIO DE PUBLICAÇÕES EM REDE SOCIAL - OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE COMPROVADA – DANO MORAL DEVIDO - VALOR INDENIZATÓRIO MINORADO - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDO.

(..)

3.
Na fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser levados em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, se atentando a natureza pedagógica, reprimindo o enriquecimento ilícito. Quantum reduzido.
(TJMT, 1a câmara cível, rac 1022385-81.2021.8.11.0041, relatora: Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, julgado em 28 de Fevereiro de 2023.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, tenho que o valor da condenação, fixada na origem em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada empresa requerida, deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nesse sentido:

“AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALUNOS QUE CRIAM COMUNIDADES NO ORKUT. OFENSAS À PROFESSORA. CONFIGURAÇÃO DE ILICITUDE. FISCALIZAÇÃO PELO CONTEÚDO POSTADO NÃO É ATIVIDADE INTRÍNSECA AO SERVIÇO PRESTADO PELO PROVEDOR. RESPONSABILIDADE DA GOOGLE AFASTADA. PRECEDENTES. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

4.
No caso, não se mostra irrisório o montante fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (aproximadamente 5 salários mínimos), a partir da data da criação da comunidade em determinada rede social, para os danos morais decorrentes de ofensas perpetradas à agravante.
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1298790/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 21/11/2019).

Com tais considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos dos requeridos para reduzir o quantum indenizatório
para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, e julgo
prejudicado

o recurso da parte autora.

Majoro os honorários advocatícios em favor das empresas requeridas em 4%, sendo devido 2% para cada uma. Entretanto, a cobrança desse valor resta suspensa, tendo em que vista que a parte autora é detentora de justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024